Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. ALCANCE DE PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. PENHORA. DILIGÊNCIA PARCIALMENTE FRUTÍFERA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PRETENSÃO AVIADA PELA EXEQUENTE. DECISÃO QUE DESCONSIDERARA A PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS EXECUTADAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO IMEDIATA DO NUMERÁRIO. INVIABILIDADE. MEDIDA DE PRECAUÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Aferido que a questão concernente à desconsideração da personalidade jurídica das empresas originariamente executadas, cujo deferimento, em caráter precário, viabilizara o alcance e penhora de patrimônio dum de seus sócios, carece de resolução no bojo de agravo de instrumento interposto em face de aludido provimento, sobejando controverso se o sócio alcançado deve figurar efetivamente na qualidade de executado/devedor, inviável autorizar-se o soerguimento, pela exequente, da quantia que restara constrita, de titularidade do sócio, antes da preclusão da decisão que acolhera a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.